Tribunal: TJMT
Processo: 1006760-53.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006760-53.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORIVAN LUZ DE SOUZA - CPF: 003.249.251-07 (RECORRENTE), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO), MARIELI MODESTO FRANCISCATTO - CPF: 025.686.861-11 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1006760-53.2023.8.11.0003

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
.

Recorrido:
DORIVAN LUZ DE SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/06/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DE CONTA POR TERCEIROS – MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E NO PROCON - NÃO ATENDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apesar de o recorrente alegar a inexistência de falha na prestação do serviço, o recorrido comprovou que informou o desconhecimento das movimentações que estavam sendo feitas em sua conta, assim que solicitou a adoção de medidas preventivas na via administrativa via serviço de atendimento ao cliente e no Procon, as quais não foram atendidas, necessitando da judicialização da presente questão.

2.

Desse modo, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

3.

Oportuno, ainda, salientar que mesmo após o reclamado detectar operação indevida na conta do reclamante no dia 10/11/2022, e ainda, o reclamante confirmou que não efetuou as operações, mesmo assim, as operações continuaram a ocorrer, pois no dia 29/12/2022, foi enviada pela própria reclamada, a constatação de irregularidades nas vendas e que a conta continuaria suspensa, porem no dia 11 de março, houve novo alerta de segurança. Isso demonstra a negligência da ré com relação à necessária segurança das operações.

4.

O dano moral resta configurado pelo não atendimento das reclamações feitas pelo recorrido na seara administrativa e pela necessidade de trazer o problema ao Poder Judiciário.

5.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS E CONTRATADAS POR MEIO DE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso, restou comprovado que a fraude bancária sofrida pela reclamante e o desespero em ter soluções administrativamente junto à recorrente, contudo sem êxito.

3. Desta forma, se restou evidenciado a ausência de solução administrativa quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “Isto posto, após o contanto telefônico do suposto preposto/agente do Banco do Brasil, todas as contas bancárias da Autora foram hackeadas e executadas movimentações financeiras SEM ESTA TER AO MENOS FORNECIDO SUA SENHA

De acordo com os documentos acarreados aos autos é visível a olho nú a nítida ocorrência de fraude praticada no âmbito de ambiente bancário, onde a segurança foi falha, não teve a cautela necessária concedida aos seus usuarios. Ademais, não há prova nos autos de que a parte Reclamante tenha firmado o referido contrato, haja vista que não houve juntada de documentos probantes pelas reclamadas, fato este que faz emergir direito da reclamante como vindicado.”.

5. No tocante ao quantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral, entendo que este não merece reparos, vez que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligencia por parte do banco Recorrente e fragilidade no seu sistema, ante a visível fraude em que a Reclamante foi lesada, de modo que resta configurado a ilicitude na cobrança, devendo ser aplicada a instituição a devolução dos valores cobrados, escorreita a sentença de primeiro grau.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Com tais considerações, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIAL PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes e via de conseqüência a inexigibilidade dos débitos em questão, bem como CONDENAR as empresas Requeridas solidariamente a pagarem a Requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ e CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização a título de danos materiais no montante de R$ 765,43 (setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT) bem como, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a incidir a partir do evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1028757-29.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

7.

Sentença confirmada e edição de súmula nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024